Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-79.2019.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001069-79.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IRACI BORGES BATISTA - CPF: 021.878.151-29 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — SUBSTITUIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO BLOQUEIO BACEN JUD — PRETENSÃO MORAL E JURIDICAMENTE INADMISSÍVEL — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — DECORRÊNCIA NECESSÁRIA.

MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

A pretensão de ente público no sentido da substituição da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento não justificado de decisão judicial, pelo bloqueio de importância com a utilização do sistema Bacen Jud, não se mostra moral e juridicamente admissível, porque revelador de resistência ao cumprimento de ordem judicial de autoridade competente, ante a prova da existência de recurso financeiro suficiente para fazê-lo.

A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional.

Recurso não conhecido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 47163757) proferida em
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada
.

Assegura que não há razoabilidade na imposição de multa cominatória como medida assecuratória da efetividade da prestação jurisdicional em desfavor da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser substituída pelo bloqueio de verba pública.

Contrarrazões (Id. 47163766).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 47958998), opina pelo provimento do recurso.

Submetido ao reexame (Id. 51724468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo totalmente procedentes os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer, a qual consiste em providenciar procedimento cirúrgico de cateterismo cardíaco realizado por hemodinamicista, transporte por meio de ambulância convencional (UTI terrestre) em favor da paciente Iraci Borges Batista, incluindo o pré e pós-operatório que se fizer necessário.

Acaso inexistente vaga no sistema público, determino que a parte requerida custeie o tratamento por meio da rede privada, inclusive, em outro Estado da Federação se assim necessário.

Para o caso de descumprimento das determinações supramencionadas, mantenho a multa astreinte diária cominada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo pagamento caberá, em regime solidário, à parte requerida e ao gestor público.

Deixo de condenar o polo passivo nas custas e despesas processuais, ante a isenção prevista no art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/01 c.c. o art. 460 da CNGC/TJMT.

Deixo de condenar o polo passivo, outrossim, em honorários advocatícios, considerada a postulação da Defensoria Pública, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

Transitada em julgado, abra-se vista dos autos a autora para que informe se a obrigação foi satisfeita. [...] (Id. 47163757, fls. 3/4).

Iraci Borges Batista, com setenta e oito (78) anos de idade, acometida de
infarto agudo do miocárdio (CID I21)
, necessita, com urgência, de ser submetida ao procedimento cirúrgico de
cateterismo cardíaco realizado por hemodinamicista
, conforme prescrições médicas (Id. 47163513, fls. 4 e Id. 47163516, fls. 5).

Por se tratar de pretensão relacionada à assistência à saúde é primordial a concretização do direito no plano prático.

Admitida a existência de recurso financeiro, o cumprimento da ordem compete ao apelante; logo, a pretensão se apresenta moral e juridicamente inadmissível, uma que o bloqueio importa em pagamento direto ao prestador do serviço, via de regra, por preços superiores aos que o ente público pagaria e ainda, sem adequada prestação de contas, tudo em detrimento do dinheiro do povo, já tão minguado.

A propósito, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já constatou, preliminarmente, nas informações referentes às recomendações e determinações advindas de auditorias operacionais, atinentes à “
judicialização das ações e serviços de saúde
”:

[...] Por meio de levantamentos realizados em 2015 e 2016 para atender a solicitações do TJ/MT e do MPE/MT, foi avaliado que:

ü

em 2015 – foram avaliados processos que somaram R$ 4,98 milhões, concluindo-se que R$ 3,34 milhões (67,07%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas.

ü

em 2016 – foram avaliados processos que somaram R$ 470,60 mil, concluindo-se que R$ 373,03 mil (79,27%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas. [...].

Portanto, não merece ser conhecida a pretensão recursal do apelante para substituição da multa cominatória pelo bloqueio de verba pública.

Em reexame, a imposição de multa cominatória, no caso, importará tão somente em maiores gastos à coletividade, visto que o responsável pela má prestação do serviço continuará livre, leve e solto. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário, inclusive, remessa de fotocópias ao Ministério Público para propositura de pretensão à imposição de sanções por atos de improbidade administrativa, como sói ocorrer no caso de descumprimento de decisão judicial.

[...] A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015).

Por sua vez, quanto à imposição de multa cominatória ao agente político responsável pelo cumprimento da decisão judicial, tem se decidido:

[...]
MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE
.

[...]

2.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo
.
Precedentes
.

3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, Quinta Turma, REsp 847907/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2011). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) não conhecer do recurso; e,

ii
) em reexame,
retificar, em parte, a sentença para
a excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021